Tribunal: STF
Processo: Pet 13569
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



     1. Petição apresentada por Amanda Aparecida Toneli Ribeiro e Luciana Aparecida Toneli Ribeiro, advogadas, em favor de Davi Willian Bezerra da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Messod Azulay Neto, pelo qual, em 4.2.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.521.868/SP.



O caso



    2. Consta do processo que Davi Willian Bezerra da Silva foi condenado, na Ação Penal n. 1515530-62.2023.8.26.0228, em 23.5.2023, às penas de dois anos e seis meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito (fl. 8, e-doc. 115). 



    3. Interposta a Apelação Criminal n. 1515530-62.2023.8.26.0228, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento aos recursos da defesa e do Ministério Público estadual (e-docs. 146 e 158). 



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 171). Interposto agravo em recurso especial (e-doc. 174), os autos eletrônicos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.



    5. Em 27.2.2024, a então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.521.868/SP, pela ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 184). 



    Em 4.2.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no agravo em recurso especial, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. INADMISSÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELO ÓBICE DA SÚMULA 
N. 182/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO NO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 
N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - A decisão agravada deixou de conhecer do agravo em recurso especial em razão de a Defesa não ter impugnado, em seu bojo, os fundamentos relativos à deficiência de fundamentação, à deficiência de cotejo analítico e à impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário; alguns dos fundamentos declinados pelo Tribunal de justiça de origem para não admitir o recurso especial. 



    II - Nas razões do regimental, a Defesa limitou-se a alegar que ‘nas razões de recurso especial está expressamente demonstrado quais os artigos e jurisprudências foram violados’ e que ‘a defesa cuidou de demonstrar a clara disparidade entre a aplicação da lei e jurisprudência e o caso em concreto’; deixando, dessa forma, de impugnar, de forma específica e concreta a decisão agravada. 



    III - Insuperável ao conhecimento do recurso, uma vez mais, o empecilho da Súmula n. 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 232).



    6. Esse acórdão é objeto desta petição, denominada “recurso ordinário constitucional”, pela qual se pretende a absolvição do requerente, pela alegada ausência de prova concreta de que seria o autor do delito imputado, ou, alternativamente, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo.



    O requerente sustenta que a condenação teria sido fundamentada “apenas no depoimento dos policiais militares, [que] trouxe a baila a divergência entre a decisão e a jurisprudência das Cortes Superiores. 



    Uma vez que, não apenas a palavra dos agentes se mostra isolada dentro das demais provas processuais, bem como, divergem das imagens disponibilizadas pelas câmeras corporais dos próprios milicianos. 



    Assim, há grande disparidade entre as acusações caluniosas feitas pelos agentes, quando conflitadas pelo testemunho das partes presente no processo” 
(fl. 4, e-doc. 237).



    Estes os pedidos:



    “Ante todo exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para: 



    A) Absolver o Recorrente, ante a ausência de autoria delitiva;



    B) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, então que apliquem o § 4º, do artigo 33 da Lei 
nº 11.343/2003, em seu patamar máximo; 



    C) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal” (fls. 4-5, e-doc. 237).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso “por se tratar de erro crasso” (fl. 2, 
e-doc. 252).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao requerente. 



    8. Na presente petição, denominada “recurso ordinário”, a defesa busca a superação dos óbices ao conhecimento do recurso especial e a absolvição do requerente do crime de tráfico de entorpecente, com o argumento de ausência de provas de autoria do delito. Subsidiariamente, pretende a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 no patamar máximo.



    9. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República) ou em caso de crime político (al. b do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário contra acórdão de Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conhecido agravo regimental em agravo em recurso especial. Inaplicável, portanto, a norma constitucional na espécie.



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato e fraude processual. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Hipótese de cabimento de recurso ordinário não verificada. Reiteração de pedido anterior. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ‘não é cabível recurso ordinário como instrumento adequado à impugnação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, autuados na classe de petição. É dizer, somente cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses taxativamente previstas no sistema de direito positivo e submetida ao regime de direito estrito, consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Esse é o entendimento dessa Suprema Corte’. (...) 



    5. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 229.842- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 1º, 
I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ATO ALHEIO À JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DE RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    4. In casu, ressoa inequívoca a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso ordinário em habeas corpus que repute como ato coator decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo em recurso especial, mercê de inexistir pretensão veiculada em ação de habeas corpus e, tampouco, seu decisum ter sido proferido em única instância. Precedentes: Pet 5.609-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/08/2015; e Pet 5.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/03/2014. 



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/06/2016; e RHC 123.002, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/10/2014. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    9. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.393-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019).



    10. Ainda que se pudesse superar esse óbice, as pretensões da defesa de absolvição do delito de tráfico de entorpecente, pela alegada ausência de prova de autoria, ou, alternativamente, de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não foram apreciadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração. Esse órgão fracionário restringiu-se a negar provimento ao agravo regimental da defesa e manter a decisão agravada, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.521.868/SP em razão da ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados no primeiro juízo de admissibilidade em segunda instância. Confiram-se trechos do julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça impugnado nesta petição:



    “O recurso não reúne condições de ser conhecido. 



    Com efeito, a decisão agravada deixou de conhecer do agravo em recurso especial em razão de a Defesa não ter impugnado, em seu bojo, os fundamentos relativos à deficiência de fundamentação, à deficiência de cotejo analítico e à impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário; declinados pelo Tribunal de justiça de origem para não admitir o recurso especial. É o que se vê destas transcrições 
(fls. 333-334, no que interessa):



    ‘Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: deficiência de fundamentação, deficiência de cotejo analítico, impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de fundamentação, deficiência de cotejo analítico e impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: [...] 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o 
art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.’



    Contudo, a Defesa, nas razões do regimental, limitou-se a alegar que ‘nas razões de recurso especial está expressamente demonstrado quais os artigos e jurisprudências foram violados’ e que ‘a defesa cuidou de demonstrar a clara disparidade entre a aplicação da lei e jurisprudência e o caso em concreto’ (fls. 342- 344). 



    Ocorre que, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante. 



    Assim, caberia ao insurgente demonstrar o equívoco da decisão em face da qual se contrapõe, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices por ela apontados, obrigação da qual não se desincumbiu. 



    Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, in verbis: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’ 



    A propósito:



    (...) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo regimental” (e-doc. 232). 



    11. Além de não ser possível a supressão de instância para análise dos pleitos apresentados pelo requerente, as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em recurso ordinário neste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. ANÁLISE: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 242.366-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder 
(CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ 
(HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 (gerir fraudulentamente instituição financeira). Pretensão de afastamento da intempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal. Inadmissibilidade na via eleita. Sustentação oral. Impossibilidade. Agravo não provido. 



    1. Não se revela admissível ‘a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso’ (HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/11/12). (...)



    3. Agravo regimental não provido” (HC n. 198.134-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.137/90. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. ENTENDIMENTO CONSAGRADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 907). CONDUTA JÁ SANCIONADA CIVILMENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. (...) 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 198.911-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021). 



    12. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, poderá o Relator “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal”.



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora